Tribunal: TJDFT
Processo: 0704269-21.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704269-21.2018.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPÓLIO DE JOSE EUSTAQUIO DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA FRANCIMAR NUNES DE SOUZA D E C I S Ã O Resta pendente controvérsia acerca da possibilidade de homologação da partilha e expedição de formal de partilha sem necessidade de comprovação da prévia quitação do imposto de transmissão causa mortis (ITCMD), consoante razões de apelação interpostas pelo Distrito Federal conjugadas com a certidão por fim apresentada, a indicar que o recolhimento do mencionado imposto ainda estaria em aberto. De fato, é imperativa a suspensão do trâmite processual, conforme determinações exaradas recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos Recursos Especiais n.o 1896526/DF e 1895486/DF. Com efeito, acordaram os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, afetar os mencionados processos ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036, § 5o, do CPC/2015) para “suspender a tramitação, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão ora afetada, conforme proposta da Sra. Ministra Relatora, para definir a seguinte questão: ‘Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015’ ”. Confira-se a ementa lavrada para eminente Ministra Regina Helena Costa no correspondente acórdão, publicado em 17/11/2020, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO. 1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF. (ProAfR no REsp 1896526/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 17/11/2020) Por conseguinte, devem ser sobrestados todos os feitos que envolvam a discussão de tal matéria, tal como ocorre na vertente hipótese, de maneira a se preservar a isonomia, a segurança jurídica e a economia processual, evitando-se a prolação de decisões contraditórias a entendimento vinculante do Tribunal da Cidadania. Ante o exposto, determino o sobrestamento do feito até que sejam julgados pelo STJ os Recursos Especiais paradigmas, n.o 1896526/DF e 1895486/DF, afetados como representativos da mencionada controvérsia, a qual foi registrada sob o TEMA 1074. Após o julgamento, retornem os autos conclusos para análise. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator